Tribunal: TJPA
Processo: 0805413-85.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805413-85.2019.8.14.0015

APELANTE: ACUELIO BOTELHO PORPINO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. APELO QUESTIONA TÃO SOMENTE A IMPOSIÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA A PENALIDADE. Recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACUELIO BOTELHO PORPINO
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Castanhal, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0805413-85.2019.8.14.0015), ajuizada contra
BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e condeno a parte autora em multa por litigância de má-fé que arbitro em 3% do valor atualizado da causa.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

A parte autora interpôs o presente recurso de apelação questionando
tão somente a multa por litigância de má-fé imposta.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela retirada da penalidade.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal tão somente acerca da multa por litigância de má-fé imposta.

Pois bem.

O Juízo Singular, analisando o conjunto probatório anexado aos autos, reconheceu a regularidade da contratação, fixando multa de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Creio que tal conduta não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

No presente feito, estou convencido de que deve ser afastada tal imposição, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024